Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-61.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800425-61.2021.8.14.0076

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO GARCIA BATISTA

APELADO: IZAEL DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800425-61.2021.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ACARÁ/PA (VARA ÚNICA CÍVEL)

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO GARCIA BATISTA
(ADVOGADO RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO)

APELADO: IZAEL DE OLIVEIRA COSTA
(ADVOGADO MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DESTINO DO BEM APREENDIDO E AOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Manoel Raimundo Garcia Batista contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial por inércia do autor em cumprir determinação de emenda (CPC, art. 321, parágrafo único), extinguindo o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), sem se manifestar sobre o destino do bem apreendido em sede de liminar nem enfrentar os pedidos contrapostos formulados pelo réu em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a sentença que extingue o processo sem examinar os efeitos da liminar de busca e apreensão já cumprida, especialmente quanto ao destino do veículo apreendido; e (ii) definir se a sentença pode silenciar quanto aos pedidos contrapostos formulados na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever constitucional e legal de fundamentação impõe ao magistrado o exame de todas as questões relevantes suscitadas pelas partes que possam, em tese, influenciar o desfecho da demanda, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

4.

A sentença, ao extinguir o feito por indeferimento da petição inicial, omitiu-se quanto ao tratamento jurídico do bem apreendido por força de liminar anteriormente deferida, o que compromete o contraditório e a segurança jurídica das partes, em especial diante da alegada boa-fé do possuidor.

5.

Ademais, a omissão quanto à análise dos pedidos contrapostos formulados em contestação — ainda que para indeferi-los — configura vício de fundamentação, por desatendimento ao dever de apreciação integral da matéria posta em Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito deve apreciar expressamente os efeitos de eventual liminar anteriormente cumprida, especialmente quanto ao destino de bens apreendidos. 2. O magistrado tem o dever de se manifestar de forma fundamentada sobre pedidos contrapostos regularmente formulados, sob pena de nulidade por ausência de prestação jurisdicional.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 321, parágrafo único, 485, I, e 489, §1º, IV e VI.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800425-61.2021.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ACARÁ/PA (VARA ÚNICA CÍVEL)

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO GARCIA BATISTA
(ADVOGADO RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO)

APELADO: IZAEL DE OLIVEIRA COSTA
(ADVOGADO MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
MANOEL RAIMUNDO GARCIA BATISTA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Acará/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
– indeferiu a petição inicial por inércia do autor em cumprir determinação de emenda (art. 321, parágrafo único, CPC) e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC), sem tratar das consequências da liminar de busca e apreensão já cumprida (destino do bem apreendido) nem enfrentar os pedidos contrapostos formulados pelo réu em contestação.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: que adquiriu de boa-fé o veículo Ford Ranger XLS, cinza, placa QEQ-0346, Renavam 0118543531-7, ano 2018/2019, juntando contrato e comprovantes de pagamento (entrada e parcelas), afirmando inclusive quitação; alega que o autor teria reconhecido sua boa-fé em réplica; aponta omissão da sentença quanto ao retorno do bem ao status quo ante e pugna pela anulação do decisum por ausência de fundamentação, com retorno dos autos para análise tanto do destino do bem quanto dos pedidos contrapostos.

Contrarrazões não apresentadas no prazo legal.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800425-61.2021.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ACARÁ/PA (VARA ÚNICA CÍVEL)

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO GARCIA BATISTA
(ADVOGADO RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO)

APELADO: IZAEL DE OLIVEIRA COSTA
(ADVOGADO MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

A
controvérsia
reside em saber se a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito poderia deixar de: (i) se pronunciar sobre as consequências da liminar de busca e apreensão já cumprida (destino do veículo apreendido), e (ii) enfrentar os pedidos contrapostos formulados pelo réu em contestação.

Trata-se, pois, de examinar a alegada negativa de prestação jurisdicional, vedada pelo ordenamento (arts. 11 e 489, §1º, IV e VI, do CPC; art. 93, IX, da Constituição Federal).

O dever de fundamentação exige que o magistrado enfrente todas as questões relevantes e oportunamente suscitadas que possam, em tese, alterar o resultado do julgamento.

No caso, a sentença limitou-se a extinguir o feito por indeferimento da inicial, mas não tratou do destino do bem apreendido em sede de tutela provisória, situação que afeta diretamente a esfera patrimonial das partes.

Além disso, silenciou quanto aos pedidos contrapostos articulados na contestação, ainda que seja para concluir pelo seu não cabimento ou desprovimento.

Diante disso, restam configurados vícios de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a anulação da sentença, para que outra seja proferida enfrentando tais matérias de forma expressa e motivada.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
para anular a sentença por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem para que seja prolatada nova sentença, que enfrente expressamente as consequências da tutela liminar de busca e apreensão já cumprida, definindo o destino do bem, bem como, aprecie de forma fundamentada os pedidos contrapostos formulados pelo réu.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/10/2025